Tribunal: TJDFT
Processo: 0001330-21.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DOIS RÉUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Amplamente provado que os réus, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, por vinte vezes, subtraíram sacas de milho da Fazenda Esplanada, não remanesce dúvida de que devem ser condenados por incursão no art. 155, § 4o, IV, c/c art. 71, caput, ambos do CP. Nesse quadro, improcede o pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).
2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Precedentes do STJ, STF e TJDFT.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.